Tribunal: TJSP
Processo: 1016066-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado na fase de investigação social – Eliminação sem causa razoável – As condutas que motivaram a exclusão do certame não permitem chegar à conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o cargo em disputa – Precedentes desta Corte –

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado na fase de investigação social – Eliminação sem causa razoável – As condutas que motivaram a exclusão do certame não permitem chegar à conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o cargo em disputa – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000489577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016066-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER
PAIXÃO CUSTÓDIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016066-15.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1016066-15.2019.8.26.0053
Apelante: Cleber Paixão Custódio
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Secretaria de Administracao Penitenciaria do Estado de Sao Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39783
Apelação Cível
Mandado de Segurança
Concurso
público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São
Paulo Candidato reprovado na fase de investigação social
Eliminação sem causa razoável
As condutas que
motivaram a exclusão do certame não permitem chegar à
conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil
incompatível com o cargo em disputa Precedentes desta
Corte Sentença reformada Recurso provido.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Cleber Paixão Custódio em face do Estado de São
Paulo, objetivando a anulação do ato que lhe excluiu do concurso
público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, por
ter sido reprovado na fase de investigação social (fls. 01/11).
A r. sentença de fls. 164/168, prolatada pela
MMa. Juíza Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, denegou a
segurança e julgou improcedente o pedido, fundamentada na
legitimidade do ato administrativo de exclusão, dada a
competência discricionária da Administração e licitude do Edital.
Inconformado, sobreveio apelo do Autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016066-15.2019.8.26.0053 -Voto no
3
pugnando pela reforma integral da sentença (fls. 172/174).
Contrarrazões às fls. 183/185.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
No caso, colhe-se dos autos que o Autor foi
reprovado na fase de investigação social em concurso da Polícia
Militar do Estado de São Paulo por ter lavrados em seu nome dois
boletins de ocorrência, quanto a relatos prestados em 2007 e 2014
(fls. 83/85).
De início, importante asseverar que não há
provas nos autos em relação a quaisquer das condutas atribuídas ao
candidato.
Qualquer boletim de ocorrência, de maneira
singular, apenas indica a existência de relato unilateral e não
submetido a qualquer forma de comprovação ou contraditório, não
refletindo necessariamente a realidade. Utilizá-lo como base para
análise das condutas do candidato é medida desproporcional que
não se adequa à melhor prática orientada pelos princípios da
Administração Pública.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA
MILITAR. 1. Aprovação em todas as etapas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016066-15.2019.8.26.0053 -Voto no
4
certame Reprovação na fase de investigação
social - Inaptidão em razão de inadimplência
financeira e suposto crime de ameaça registrado
em boletim de ocorrência Inadmissibilidade -
Critério de avaliação divorciado do princípio da
razoabilidade
que
deve
nortear
os
atos
administrativos. 2. Os atos administrativos, inclusive
os
discricionários,
sujeitam-se
ao
controle
jurisdicional - Inteligência da Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1040164-40.2014.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Cristina
Cotrofe, j. em 11/11/2015)
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
-
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
-
Reprovação no Concurso para o cargo de agente
penitenciário, na fase de investigação social -
Existência de Boletins de Ocorrência Policial -
Ausência de antecedentes criminais - Observância
do princípio constitucional da presunção de
inocência (Art. 5o, inciso LVII, da CF) - Exclusão do
certame injustificada - Infringência dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade - Ato
administrativo tornado sem efeito. Mantença da r.
sentença. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Apelo e Reexame necessário desprovidos.”
(Apelação Cível no 1021658-16.2014.8.26.0053, 13a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Cristina
Cotrofe, j. em 24/06/2015)
Nesses termos, não se revela proporcional,
adequado ou necessário que se exclua o Autor do certame.
Importante rememorar que os princípios morais
e sociais norteadores da vida civil em muito diferem dos ditames que
regem a conduta militar, não se exigindo que o cidadão tenha se
comportado, em sua vida pregressa, sob tais regramentos, quando
ainda não almejava assumir compromisso em tal cargo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016066-15.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Aqui
vale
mais
uma
vez
recorrer
ao
entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
ANULATÓRIA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
SOLDADO
DE
2a
CLASSE.
Candidato aprovado no exame psicológico e
reprovado na fase de investigação social. Exclusão
baseada em fatos da vida escolar e do serviço
militar
obrigatório
(ter
cometido
infrações
disciplinares e ter sido punido por isso) e por não ter
declarado no formulário que ocorreram esses fatos
e que sofreu episódio de transtorno de déficit de
atenção (TDA/H). Fatos avaliados como conduta
inadequada para o exercício do cargo, por
revelarem
indisciplina,
comportamento
desabonador nas forças armadas e omissão de
dados relevantes. Discricionariedade administrativa
deve
estar
limitada
pela
razoabilidade
e
proporcionalidade. Fatos que não trazem desvalor
social para caracterizar conduta inidônea ou
comportamento reprovável. Desvio de finalidade
na reprovação fundada em transtorno psiquiátrico
que não foi apontado no exame psicológico.
Anulado o ato administrativo de reprovação e
determinado
o
prosseguimento
no
concurso.
Reforma para procedência. Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1025428-46.2016.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j.
em 03/04/2017).
“APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
CONCURSO PÚBLICO - Exclusão do candidato na
fase de investigação social - Pedido de anulação
do ato - Sentença de não concessão da
segurança - Pleito de reforma da sentença

Cabimento - Inaptidão em razão de condutas de
comportamento inadequado e indisciplina em
instituição escolar, além de omissão de tais
informações no formulário de investigação social -
Critério de avaliação divorciado do princípio da
razoabilidade
que
deve
nortear
os
atos
administrativos - Fatos ocorridos quando o apelante
contava com 12 a 16 anos de idade - Ausência de
documentos
a
comprovar
novos
atos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016066-15.2019.8.26.0053 -Voto no
6
indisciplina na idade adulto - Irrelevância dos fatos
na atualidade - Segurança concedida para
declarar
a
nulidade
do
ato
administrativo,
determinando a reintegração do apelante ao
certame, com frequência no curso de formação
Apelação provida.”
(Apelação Cível no 1017828-08.2015.8.26.0053, 3o
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser
De Aquino j. em 11/10/2016)
Assim,
mesmo
considerada
a
discricionariedade do ato administrativo para a escolha do melhor
candidato entre aqueles que concorrem à vaga, devem prevalecer
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de exclusão do
Impetrante, possibilitando-a prosseguir nas ulteriores fases do
concurso público em questão.
Fica então reformada a r. sentença, a fim de
que se conceda a segurança e se assegure a reintegração do
candidato ao concurso público almejado, recebendo-o na fase em
que estaria caso aprovado na investigação social ora anulada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016066-15.2019.8.26.0053 -Voto no
7
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator